Tribunal: STF
Processo: HC 244927
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro tentado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.L.M.P. contra decisão do Relator do HC 935.373/GO do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro tentado, tipificado no art. 213, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto genérica e baseada na gravidade em abstrato do delito. Aduz ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    No caso em tela, tenho que a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em tentativa de estupro. 



    No ponto, consta no decreto prisional:



    "12. Destarte, vislumbro que a conduta apontada possui alto grau de reprovabilidade e é revestida de gravidade em concreto. Conforme se vê dos elementos de convicção, a suposto crime de tentativa de estupro teria sido praticado contra a vítima dentro de veículo em movimento, tornando impossível eventual fuga e na presença de seu filho menor. 



    [...] 



    17. Na espécie, ante das particularidades do caso concreto, nota-se que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para fins de tutela da ordem jurídica e social, uma vez que as provas indiciárias dão conta crime grave, tendo o autuado supostamente constrangido a vítima – MEDIANTE USO DE FORÇA E CONTRA SUA VONTADE A PEGAR EM SEU ÓRGÃO GENITAL E PASSADO SUA MÃO NO CORPO (PARTES ÍNTIMAS) DA VÍTIMA, IGNORANDO SUA RESISTÊNCIA E NEGATIVA – sendo todo esse ato praticado na presença de uma criança de colo (filho da vítima)" (fls. 58-59).



    Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar. 



    Sobre o tema (...)



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. 



    Quanto à alegação de que, em caso de condenação terá direito a regime diverso do fechado, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada. 



    Ante o exposto, denego a ordem em habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente